Tribunal: STF
Processo: Rcl 73791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADIMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. GUARDA MUNICIPAL. AOFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 646-RG, ARE 678.112, Rel. Min. LUIZ FUX



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao afastar a exigência de idade máxima no concurso para ingresso



    na Guarda Municipal Metropolitana, o acórdão reclamado contrariou a tese fixada no julgamento do Tema 646-RG, na qual a CORTE assentou que “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.